Tribunal: TJSP
Processo: 1014706-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inocorrência. Em matéria acidentária vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius, cabendo ao magistrado adequar o benefício à incapacidade constatada no curso da ação, entendimento este pacífico na Corte Superior.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença agravada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inocorrência. Em matéria acidentária vigora o princípio da mihi factum, dabo tibi ius, cabendo ao magistrado adequar o benefício à incapacidade constatada no curso da ação, entendimento este pacífico na Corte Superior.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença agravada pelo trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Laudo de vistoria confeccionado na Justiça do Trabalho que comprova o nexo entre a moléstia e o labor. Prova emprestada admitida nos termos dos artigos 371 e 372 do CPC e jurisprudência pátria. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL. Esta C. Câmara entende que o termo inicial do pagamento deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da mesma moléstia. Manutenção, contudo, da DIB fixada juízo a quo, qual seja: o dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, a fim de que não ocorra reformatio in pejus, tendo em vista que não houve recurso de apelação da parte autora nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC

Nega-se provimento ao recurso da autarquia e reexame necessário, ao passo que, de ofício, dispõem-se quanto à correção monetária dos atrasados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014706-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ANA CAROLINA VALLIM TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
2
VOTO No 17122
Apelação/Reexame Necessário: 1014706-45.2019.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Ana Carolina Vallim Teixeira
PROCESSUAL
CIVIL

JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
Inocorrência. Em matéria acidentária vigora o princípio da
mihi factum, dabo tibi ius, cabendo ao magistrado adequar o
benefício à incapacidade constatada no curso da ação,
entendimento este pacífico na Corte Superior.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de
doença agravada pelo trabalho, conforme reconhecido pela
perícia a que se submeteu a obreira. Laudo de vistoria
confeccionado na Justiça do Trabalho que comprova o nexo
entre a moléstia e o labor. Prova emprestada admitida nos
termos dos artigos 371 e 372 do CPC e jurisprudência pátria.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL. Esta C.
Câmara entende que o termo inicial do pagamento deve
corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido em razão da mesma
moléstia. Manutenção, contudo, da DIB fixada juízo a quo,
qual seja: o dia seguinte ao da juntada do laudo pericial, a fim
de que não ocorra reformatio in pejus, tendo em vista que não
houve recurso de apelação da parte autora nesse sentido.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-
E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC
Nega-se provimento ao recurso da autarquia e reexame
necessário, ao passo que, de ofício, dispõem-se quanto à
correção monetária dos atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
3
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 141/147, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-
se, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em
suas
razões
recursais
o
instituto
alega,
preliminarmente, que a r. sentença deve ser anulada por julgamento extra petita, pois
na exordial a autora requereu auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e, mesmo
assim, teve concedido auxílio-acidente. No tocante à questão de fundo afirma, em
síntese, que a segurada não preenche os requisitos necessários para a concessão do
benefício, pois a redução da capacidade laborativa e o nexo causal não restaram
comprovados. Afirma, ainda, que não foi emitida CAT ou concedido benefício
acidentário, tendo o nexo sido estabelecido com base no laudo trabalhista, o qual foi
confeccionado em ação sem a participação o INSS, . Por tais razões, pugna pelo
provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.
Subsidiariamente, requer a aplicação da TR na correção monetária dos atrasados.
Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 166/173.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, afasta-se a alegação de julgamento
extra petita, visto que em matéria acidentária vigora o princípio da mihi factum, dabo
tibi ius, cabendo ao magistrado adequar o benefício à incapacidade constatada no
curso da ação, entendimento este pacífico na Corte Superior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
4
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL EM PENSÃO POR
MORTE. ATO DE CONVERSÃO DEFERIDO NO PROCESSO DE
EXECUÇÃO. ÓBITO DO SEGURADO APÓS PROLAÇÃO DA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES
DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O STJ tem entendimento consolidado de que, em matéria
previdenciária, deve flexibilizar-se a análise do pedido
contido na petição inicial, não entendendo como julgamento
extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do
requerido na inicial, desde que o autor preencha os
requisitos legais do benefício deferido.
2. Reconhecido o direito à aposentadoria especial ao segurado
do INSS, que vem a falecer no curso do processo, mostra-se
viável a conversão do benefício em pensão por morte, a ser
paga a dependente do de cujus, na fase de cumprimento de
sentença. Assim, não está caracterizada a violação dos artigos
128 e 468 do CPC.
3. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp
1426034/AL,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe
11/06/2014 - destaquei)
No tocante à questão de fundo, a autora ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas
atividades laborativas como 1⁄2 oficial pintor na empresa Croma Revestimentos
Técnicos, de 09/06/2011 a 10/03/2017, mediante emprego de esforços físicos
intentos e repetitivos, veio a ser acometida por moléstia na coluna que subtraiu sua
capacidade para o trabalho. Requer o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria
por invalidez.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual, a partir do dia
seguinte ao da juntada do laudo pericial, com o consequente pagamento das
prestações em atraso, acrescidas de juros de mora, de acordo com a Lei no 11.960/09
e corrigidas monetariamente pelo INPC. Condenou-se a autarquia, ainda, ao
pagamento de honorários advocatícios com percentual a ser fixado quando da
liquidação do julgado (fls. 141/147).
Pois bem.
De fato, a obreira faz jus ao recebimento do benefício
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
5
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 78/87),
constatou-se que a presença de espondilodiscopatia difusa, moléstia degenerativa
agravada pelo trabalho. Com relação à capacidade laborativa, concluiu o perito que
“as alterações funcionais são definitivas e implicam na imposição de restrições. Não é
mais possível o desenvolvimento de atividades com posições antiergonômicas e com
carregamento/deslocamento. de pesos. Não respeitar as restrições será submeter a
autora ao agravo” (fls. 81/82).
A relação concausal entre a moléstia incapacitante da
coluna e o trabalho também restou devidamente comprovada pelo laudo de vistoria
confeccionado em ação trabalhista e trazido aos autos pela segurada (fls. 116/126).
Lembrando que, diversamente do que afirma a autarquia
em sua apelação, não há óbice para a utilização da prova, pois tal possibilidade não
somente está prevista expressamente no art. 372 do Novo CPC, como já na vigência do
código anterior era admitida, mesmo quando ausente a identidade de partes, como se
percebe do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA
INTERNA. 1a SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS.
CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA
EMPRESTADA.
IDENTIDADE
DE
PARTES.
AUSÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA
PROVA.
(...)
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada
no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada
sempre que possível, desde que se mantenha hígida a
garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa
razoável para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento
da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir
contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se
válido o empréstimo.
(...)
(EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
6
E no caso em tela, tendo sido respeitado o princípio do
contraditório, visto que o INSS teve oportunidade de se manifestar sobre o documento
juntado pela parte autora, não há qualquer óbice à utilização dos referidos laudos
periciais como prova emprestada.
Ademais, é certo que nos termos do art. 479, do Código
de processo Civil: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art.
371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de
considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.
Nesse sentido, o art. 371, dispõe que: “O juiz apreciará a
prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Ainda, o art. 372
declara que: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.
Dessa forma, diante de todo o exposto, resta patente
que a moléstia da coluna foi agravada pelo trabalho e, considerando que a redução da
capacidade laborativa também restou comprovada, tranquila a conclusão de que a
segurada faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, esta C. Câmara
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão da mesma moléstia, nos termos do art. 86, § 2o,
da Lei no 8.213/91, ou, na ausência desta, a data do requerimento administrativo ou
da citação.
Todavia, considerando que o MM. Juízo a quo fixou a DIB
no dia seguinte à data da juntada do laudo pericial e, à míngua de recurso da parte
autora nesse sentido, mantem-se o marco ora fixado a fim de que não ocorra
reformatio in pejus.
Sendo assim, o auxílio-acidente será devido a partir de
15/05/2019 (fls. 78/87).
Lembrando que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
7
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar
a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados a r.
sentença comporta adequação, como se verá a seguir.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabe
a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Lembrando que que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação
válida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014706-45.2019.8.26.0053 - Voto no 17122
8
devidamente fundamentada2.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário, ao passo que, DE OFÍCIO, determina-que a
correção monetária dos atrasados deverá ocorrer pelo IPCA-E, consoante determinado
pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
014706-45.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Ana Carolina Vallim Teixeira
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
15/05/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.